Tribunal: CARF
Processo: 10882.722884/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722884/2011-93
ACÓRDÃO
2001-007.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LUIZ BARBOSA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância, em razão de sua intempestividade, quando
protocolizado após o trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto
no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722884/2011-93
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/30):
Contra o contribuinte identificado nos autos foi emitida Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 08/12, relativa ao ano-
calendário de 2009, exercício 2010, para formalização de exigência e cobrança do
imposto de renda pessoa física (0211) no valor de R$ 15.028,99, multa de mora no
valor de R$ 3.005,79 e juros de mora de R$ 1.968,79.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 10, foi Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 37.690,06 (Dedução incorreta do IRRF de ação
trabalhista). O valor correto deve ser obtido pela imputação proporcional do
IRRF aos anos-calendário dos rendimentos recebidos. Conforme apuração dos
dados, o valor de IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$ 18.593,81 no
ano-calendário de 2009. Obs: os rendimentos e o IRRF foram distribuídos entre
os anos-calendário de 2009 e 2011).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 10/12, do
presente processo.
Dessa alteração, restou modificado o imposto a restituir declarado no valor de
R$ 15.426,60 para imposto a pagar no valor de R$ 15.028,99.
De acordo com o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fl. 11, foi
efetuado ajuste no valor dos rendimentos tributáveis declarados, tendo sido
subtraído o valor de R$ 26.307,16, por pertencer ao ano de 2011, conforme
consta no presente documento.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 04/08/2011, fl. 24, o
contribuinte apresentou impugnação em 05/09/2011, fl. 02, alegando, em
síntese, que o valor de R$ 37.690,06 corresponde a retenção do imposto de renda
sobre rendimentos em virtude de ação judicial, conforme documentos em anexo.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/22.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovado a retenção e o recolhimento.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722884/2011-93
3
Cientificado da decisão em 23/07/2014 (fls. 36), o contribuinte, sujeito passivo, em
25/08/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 39/40), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os rendimentos
tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados nos autos, trazendo, nesta
oportunidade, cópia de peças processuais extraídas da reclamatória trabalhista originária,
requerendo ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 41/105.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 111), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/FOR
ocorreu, via postal por AR (fls. 36), em 23/07/2014 (quarta-feira) no domicílio fiscal eleito pelo
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do recebedor
no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 23/07/14, com
identificação, rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo,
diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação
fiscal nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte (quem, de
fato, recebeu a intimação fiscal no presente feito) ou de seu representante legal:
Súmula CARF no 9:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722884/2011-93
4
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 24/07/2014 (quinta-feira), cujo
trintídio encerrou-se impreterivelmente, em 22/08/2014 (sexta-feira). Assim, o recurso somente
apresentado, em 25/08/2014 (fls. 39), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 23/07/2014 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte – deve-se contar a partir do dia útil subsequente
o início do prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 22/08/2014.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado em 25/08/2014 (fls. 39), descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 116
DF CARF MF
Original